Tribunal: TJBA
Processo: 8043060-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043060-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HELLEN ARAUJO FERREIRA ANTUNES

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
REEMBOLSO DESPESAS MÉDICAS. LIMITES CONTRATUAIS. PREVISÃO. ESTABELECIMENTOS LEGALMENTE HABILITADOS. AUSÊNCIA INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE. CONTRATO ANTIGO E NÃO ADAPTADO À LEI N. 9.656/98. OBSERVÂNCIA INSTRUMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA PROBABILIDADE DO DIREITO DA AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CENSURADA. RECURSO DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8043060-95.2025.8.05.0000
, tendo como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.